Tribunal: STF
Processo: RHC 206560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Inadequação da via eleita. Pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário. Recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Agravo interno. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do HC 672.121, no Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso da defesa para diminuir a pena imposta ao acionante para 15 anos, 6 meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 672.121, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. 
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:
          (i) “a r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário se utilizou de fundamento totalmente inaplicável a casos de natureza penal”; 
          (ii) “o Egrégio TJSC (Autoridade Coatora), ao confirmar a sentença condenatória, e, ainda, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, perpetrou flagrante violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, de modo que, na ausência de qualquer outro recurso criminal para afastar essa ilegalidade, torna-se plenamente cabível a impugnação via habeas corpus”; 
          (iii) “sempre estiveram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário (cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, esgotamento das vias ordinárias, prequestionamento explícito e regularidade formal), razão pela qual deve ser verificada pelo Excelso Pretório a contrariedade aos dispositivos constitucionais mencionados”;
          (iv) “o Paciente deveria ter sido absolvido, diante da ausência de prova da materialidade do fato”;
          (v) “não poderia um ato administrativo do Poder Judiciário de Santa Catarina (RITJSC) criar um órgão interno capaz de substituir a competência originária do STF (Supremo Tribunal Federal) para julgar recurso extraordinário com agravo em matéria penal (CR, art. 102, III)”;
          (vi) “foi interposto o recurso correto (agravo) e dentro do prazo legal (tempestivamente), havendo, entretanto, a referência a outro dispositivo de lei (CPC, art. 1.042). Nesse contexto, indaga-se: seria justo impedir o conhecimento do agravo em recurso extraordinário apenas e tão somente por esse motivo?”.
    5. A defesa requer:
          “[...]
          1. A concessão da ordem de habeas corpus determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário n. 0001775-97.2017.8.24.0038/50002 (TJSC) [eSTJ fls. 653/665] a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que estão preenchidos todos os seus pressupostos ordinários e de repercussão geral, na forma do art. 102, inciso III, “a”, §3º, da Constituição da República, determinando a suspensão da tramitação da Ação Penal Pública n. 0001775-97.2017.8.24.0038/SC ou a suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o Paciente DORIVAL VIEIRA JÚNIOR, tudo consoante o permissivo estatuído no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e, no art. 647, do Código de Processo Penal; 
          2. A concessão da ordem de habeas corpus para determinar à Colenda Câmara de Recursos Delegados do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina conhecer e julgar o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 0001775-97.2017.8.24.0038/50004 (TJSC) [e-STJ fls. 680/687], em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579, do Código de Processo Penal;
          3. Alternativamente, a concessão da ordem de habeas corpus para anular a condenação do Paciente, nos termos dos arts. 158, e, 564, inciso III, “b”, ambos do Código de Processo Penal.
          [...]”.
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. E mais: a jurisprudência do STF é no sentido de que não se admite a impetração de habeas corpus com a finalidade de discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o HC 203.102-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
    1. Esta SUPREMA CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus com a finalidade, única e exclusiva, de rediscutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    11. Não bastasse, “nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 1.325.236-AgR, de minha relatoria). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    “[...]
    Inicialmente, observa-se dos autos que o recurso extraordinário da defesa foi inadmitido na origem, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 748.371-RG/MT, reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca dos dispositivos que tratam dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da CF-88), por dependerem de prévia análise de questões infraconstitucionais (Tema 660/STF). (e-STJ, fls. 1019-1021). 
    Visando impugnar referida decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a defesa interpôs recurso de agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pelo TJ-SC (…).
    […]
    "A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso." (ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1040088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) 
    [...]”.
    12. Por fim, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, a “orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator